Tribunal: TJDFT
Processo: 0739058-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por MAYKEN CASTRO DE SOUSA, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. MAIKEN alegou que é correntista do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com quem celebrou o contratos de mútuo e cartão de crédito e com cláusulas que autorizam o débito das parcelas em conta salário. Contudo, no exercício regular de direito, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante a relutância da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido de tutela provisória e sob o pálio de que a autorização para o débito direto em conta salário tem a vigência encerrada a partir do momento em que o correntista requer o cancelamento, na forma da Resolução 4.790/2020 e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça cristalizada no Tema 1.085. Nas razões recursais, o agravante sustentou a validade da cláusula contratual e a força obrigatória dos contratos. Impugnou, ainda, a multa coercitiva (astreintes) que reputa excessiva e desnecessária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória e, alternativamente, excluir ou reduzir as astreintes. Preparo regular sob ID 76217838. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de obrigação de não fazer c/c restituição de quantia e reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora ter solicitado ao banco demandado a interrupção dos descontos referentes às parcelas mensais de empréstimos bancários e débitos de cartão de crédito, em maio de 2025, em conformidade à Resolução CMN n° 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Contudo, informa que os descontos em sua conta bancária foram mantidos, o que compromete parte substancial dos seus rendimentos. Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar ao banco demandado que se abstenha de realizar novo “bloqueio, retenção ou compensação automática sobre os créditos salariais do autor” e sobre o limite de seu cheque especial, bem como “proceda à liberação integral dos valores já bloqueados”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, embora o autor não tenha apresentado prova cabal de que tenha formalizado a revogação da autorização de descontos em sua conta bancária, extrai-se da petição inicial que a referida parte manifestou, de forma categórica, sua discordância em relação aos mencionados descontos, o que se revela suficiente para comprovar a manifestação de vontade do mutuário, no sentido de revogar a autorização dos descontos em conta corrente. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: (...) Ora, trata-se de direito potestativo do correntista, que não pode ser negado pela instituição financeira, de acordo com o normativo legal em comento. Acerca do tema, também converge a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que "é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. (...) o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022 - grifo aditado). Nesse sentido, colaciono também entendimento jurisprudencial do e. TJDFT: (...) Ademais, no caso dos autos, os extratos bancários anexados no ID 242101904, ID 241168830 demonstram que o banco demandado chegou a reter parte substancial dos rendimentos da autora, no intuito de saldar as parcelas mensais de empréstimos bancários e débito de cartão de crédito, o que impede a preservação do mínimo existencial e evidencia a abusividade da conduta perpetrada pelo banco demandado. À vista desses fatores, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado na inicial, de modo que a suspensão dos descontos realizados na conta bancária da parte autora se revela medida impositiva. Por fim, quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente, sobretudo porque a retenção excessiva de valores diretamente na conta bancária do autor pode comprometer a sua subsistência e a de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória para obstar o banco demandado de realizar novos descontos ou bloqueio sobre valores disponíveis na conta bancária da parte autora e sobre o limite de cheque especial, sob pena de incidir multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto ou bloqueio realizado em desconformidade à presente decisão. Ademais, deverá a referida instituição financeira promover a liberação dos valores que eventualmente estejam bloqueados ou aprovisionados, tão logo seja intimada da presente decisão. Evidentemente que o consumidor não está exonerado de pagar a obrigação e dos efeitos da mora, mas a instituição financeira demandada deverá se valer de outro meio de cobrança.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, a Resolução 4.790/2020 do BACEN não criou novo direito, mas tão somente normatizou situação já vigente pela própria natureza do contrato. Trata-se aqui exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Esse o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Por fim, a pretendida revisão da multa coercitiva não reclama urgência a excepcionar o contraditório prévio, posto que eventual exigibilidade é condicionada ao julgamento de procedência do pedido e respectivo trânsito em julgado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator